Tribunal: TJDFT
Processo: 0721598-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721598-39.2024.8.07.0007 DECISÃO Intimado para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais (id. 72787273), o apelante deixou transcorrer in albis o prazo concedido (id 73260696). Assim, indefiro o pedido de gratuidade justiça formulado pelo apelante. Assino o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo (CPC 99, §7), sob pena de deserção. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 16 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator